Tribunal: TJES
Processo: 0000440-25.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-25.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLANGE MENEGUSSI

APELADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA CITAÇÃO VÁLIDA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO. ENDEREÇO EX-SÓCIA. CITAÇÃO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO.

I - A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro, podendo ser pode ser arguido a qualquer momento do processo, inclusive por meio de simples petição. Precedentes do STJ.

II - Desvela-se manifesto o vício de citação no caso presente, notadamente porque feito no endereço de terceiro, pessoa que sequer era sócia da empresa, tratando-se, portanto, de mandado entregue em endereço distinto da sede da Empresa, logo entregue a pessoa sem poderes para recebê-lo.

III - A citação, nos moldes em que operada, restou claramente viciada, figurando mesmo como citação inexistente, a materializar a nulidade do feito desde o pretenso ato citatório.

IV - Pedido conhecido e deferido. Reconhecida a nulidade dos atos processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido para reconhecer o vício de citação e impor a nulidade do processo desde o pretenso ato citatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000440-25.2020.8.08.0057

APELANTE
:
SIRLANGE MENEGUSSI ANGELO

APELADO: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – ES, BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP

JUIZ DE DIREITO: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de petição protocolada por
BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP
nos autos de apelação cível interposta no bojo de ação indenizatória ajuizada pela autora/apelante
SIRLANGE MENEGUSSI ANGELO
em face da ré peticionante e do
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA,
após acórdão proferido por essa Colenda Câmara, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso outrora pleiteado.

Em suma, a parte alega a nulidade absoluta do processo em razão de vício constante na sua citação.

Intimados a manifestarem-se acerca do conteúdo da petição supracitada, quedou-se inerte o
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – ES
e manifestou-se de modo desfavorável a autora/recorrente, vindicando a manutenção do acórdão.

Pois bem.

A princípio, recorda-se que o caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que a Sra. Sirlange

perdeu o controle da motocicleta que pilotava em decorrência da presença de um aclive irregular que foi construído pelos requeridos/apelados em dissonância com as normas do CONTRAN.

Os pedidos da Autora foram julgados parcialmente procedentes, condenando o Município de Águia Branca e a peticionante ao pagamento de danos materiais e morais.

Recorreu a Autora pleiteando o aumento da indenização a título de danos morais, sendo parcialmente acolhida seu apelo, de modo que o
quant
um

fora majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que, após o julgamento do apelo a
BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP,
ora

peticionante manifestou-se pela primeira vez nos autos, alegando nulidade absoluta do processo, uma vez que não teria sido devidamente citada no ao presente.

Pois bem.

Acerca da admissibilidade de tal petição, vale lembrar, no dizeres da Corte Superior de Justiça, que “
Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis"). Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 2.025.585/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo
, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória,
mediante simples petição
, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).
5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Desse modo, impõe-se a apreciação do pedido, o que submeto ao Órgão Colegiado, na exata medida em que vejo razão na manifestação de BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP, o que está a subverter decisão proferida por esta Corte, a revelar pertinente o conhecimento da matéria pelo Colegiado.

Nessa senda, com dito, mediante detida análise dos autos, vislumbro razão nas alegações suscitadas, desvelando o vício de citação da ora Requerente.

Determinada na origem a citação da referida Empresa, fora expedida Carta de Citação (AR) para o seu endereço, conforme compreende-se pelos documentos anexos à petição em apreço.

Entretanto, nas três tentativas feitas reputou-se impossibilitada a citação por ausência de representante da ré, em consonância com o que se observa no AR à fl. 139.

Em decorrência das frustradas tentativas, a parte autora peticionou informando, em seus termos,
“o endereço atualizado para fins de citação da parte requerida”,
no qual a Carta fora recebida, conforme observa-se à fl.143, e diante da omissão da daEmpresa restou reconhecida sua revelia em sentença à fl. 151.

No entanto, como aduz e comprova a parte peticionante, o endereço informado trata-se de apartamento, à época, de propriedade da Sra. Julia Zuccon Betini Barcelos,
ex-sócia da empresa recorrida
, a qual rompeu seu vínculo societário ainda em
agosto de 2021,
como compreende-se pela demonstrada alteração do contrato social (ID 7618291).

Para além do fato de que a Sra. Julia Zuccon não mais figurava como sócia da Empresa ao tempo da citação, tendo em vista que o AR citatório fora assinado em meados de fevereiro de 2022, evidencia-se que o endereço informado não era o endereço da pessoa Jurídica, que, conforme informado, possui sede naquele primeiro endereço descrito pela Autora, no qual não se logrou êxito na citação por AR, no que cumpria à parte promover a citação por oficial de Justiça.

Nesse caminho, registra-se a previsão dos arts. 239, 242 e 248 do CPC, a respeito do ato citatório:

Art. 239.
Para a validade do processo é
indispensável
a citação do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Art. 242. A citação será pessoal,
podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal
ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

§ 1º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Veja-se que desvela-se manifesto o vício de citação no caso presente, notadamente porque feito no endereço de terceiro, pessoa que sequer era sócia da empresa, tratando-se, portanto, de mandado entregue em endereço distinto da sede da Empresa (§4º), logo entregue a pessoa sem poderes para recebê-lo (§2º).

Portanto, a citação, nos moldes em que operada, restou claramente viciada, figurando mesmo como citação inexistente, a materializar a nulidade do feito desde o pretenso ato citatório.

Por fim, importa consignar que nada nos autos leva a crer que tinha a Empresa-Peticionante ciência da ação e vale-se, agora de nulidade de algibeira.

Do mesmo modo, não socorre a Autora a alegação de que esquiva-se a Empresa de receber citações, frustrando ações em seu desfavor que estão em curso, pois, ainda que possa ser tomada como verdadeira tal afirmação, trata-se de realidade que não muda o fato de que não operou-se a citação da parte no caso presente.

Diante de todo esse arrazoado, não vislumbro alternativa, senão, o acolhimento da impugnação de nulidade arguida em sede de petição, em atenção aos princípios que norteiam o Processo Civil Brasileiro, quais sejam o devido processo legal, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Por todo exposto,
CONHEÇO

a petição
de ID 7618285 e reconheço o vício de citação de
BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP,
declarando, de consequência,
a nulidade de todos os atos processuais realizados desde
a inválida citação
da ré/apelada,
termos nos quais,
determino a remessa dos
autos
ao juízo de origem

para o devido processamento do feit
o
.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer da petição de ID 7618285 e RECONHECER o vício de citação de BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP, declarando, de consequência, a nulidade de todos os atos processuais realizados desde a inválida citação da ré/apelada. Outrossim, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o devido processamento do feito.